Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara Cível, de família, órfãos e sucessões de Santa Maria-DF, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que declinou de ofício da competência para processar e julgar a demanda. 1.1. O Juízo suscitado afirma ser incompetente em razão de o domicílio da parte requerida pertencer a Região Administrativa de Brasília. 1.2. Por outro lado, o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível, de família, órfãos e sucessões de Santa Maria-DF, alega que o réu reside na região administrativo do Tororó, o qual integra área desmembrada que dera origem a região Administrativa do Jardim Botânico, portanto, de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.

2. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de ser “vedada a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado”, notadamente quando a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para dirimir a hipótese. 2.1. Na forma do que estabelece o art. 65 do CPC, a competência territorial, por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada. Isso porque, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, a competência será prorrogada.

3. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (suscitado).